Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725186-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir provas, indicando, claramente, o objeto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para organização do processo ou inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator